Tribunal: TJSP
Processo: 0002505-15.2014.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de licença para funcionamento e ISSQN dos exercícios de 2007, 2009, 2010 e 2011. A sentença julgou extinta a execução fiscal, ao reconhecer o abandono da causa. Todavia, é caso de decretação da nulidade da CDA diante do não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF). Da análise da certidão de dívida ativa, no que pese a

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa de licença para funcionamento e ISSQN dos exercícios de 2007, 2009, 2010 e 2011. A sentença julgou extinta a execução fiscal, ao reconhecer o abandono da causa. Todavia, é caso de decretação da nulidade da CDA diante do não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF). Da análise da certidão de dívida ativa, no que pese a preponderante jurisprudência no sentido de que meras irregularidades formais não têm potencial para causar prejuízos à defesa do executado (pas des nullités sans grief) e da primazia do julgamento do mérito, verificou-se a presença de falhas graves e gritantes, impeditivas do conhecimento exato da dívida. Não é possível identificar-se qual tipo de serviço está sendo especificamente cobrado, bem como não há discriminação dos dispositivos legais que embasam os consectários legais. Possibilidade de reconhecimento de ofício. Extingue-se o processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, prejudicado o recurso.